Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
O presente agravo é mera repetição do agravo 0707468-65.2024.8.07.0000, relator e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, julgado pela 2a Turma Criminal, em 9.5.24, a que se negou provimento. Há, inclusive, certidão da Secretaria de que o agravo foi distribuído em duplicidade (ID 60373084). Não se admite repetição de agravo para discutir questão idêntica, objeto de recurso anterior. Nega-se seguimento. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724370-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JESSE CONCEICAO RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O presente agravo é mera repetição do agravo 0707468-65.2024.8.07.0000, relator e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, julgado pela 2a Turma Criminal, em 9.5.24, a que se negou provimento. Há, inclusive, certidão da Secretaria de que o agravo foi distribuído em duplicidade (ID 60373084). Não se admite repetição de agravo para discutir questão idêntica, objeto de recurso anterior. Nega-se seguimento. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES